Tribunal: TJMT
Processo: 0002459-56.2015.8.11.0037
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002459-56.2015.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARCIO JOSE SILVA - CPF: 890.381.851-20 (APELANTE), SIDINEY DA SILVA GUIMARAES - CPF: 704.861.151-00 (ADVOGADO), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PAGAMENTO REALIZADO APÓS O AJUIZAMENTO E ANTES DA CITAÇÃO – DEMANDA LEGÍTIMA À ÉPOCA DA PROPOSITURA, PORQUANTO FUNDADA EM CRÉDITO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL – INADIMPLÊNCIA DO DEVEDOR NÃO QUESTIONADA – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – CONDENAÇÃO DO EXECUTADO AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É legítima a condenação do executado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios quando o pagamento da dívida se dá após a propositura da execução, ainda que antes da citação, se demonstrado que foi o inadimplemento contratual que deu causa à instauração da demanda.

A aplicação do princípio da causalidade impõe ao devedor a assunção dos ônus processuais quando sua mora enseja a movimentação do aparato judicial, especialmente quando o processo é impulsionado com atos relevantes, como tentativas de citação e constrição de bens.

O pagamento superveniente extingue a obrigação, mas não afasta a responsabilidade pelos custos decorrentes da propositura legítima da execução.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por MÁRCIO JOSÉ SILVA visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Primavera do Leste que, nos autos da Ação de Execução no 0002459-56.2015.8.11.0037, movida por BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MÚLTIPLO, extinto o crédito pelo pagamento, julgou extinta por sentença a execução, com resolução de mérito, nos termos do artigo 924, II, c/c artigo 925, ambos do Código de Processo Civil. Tendo em vista que o pagamento foi efetuado após a propositura da ação (20.04.2015), com fulcro no princípio da causalidade, condenou a parte executada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, já fixados no despacho inicial.

Nas razões do recurso, em síntese, o recorrente relata que quitou integralmente a dívida objeto da execução em 18.05.2015, conforme comprovante nos autos, antes de ter sido validamente citado para responder à demanda, o que somente teria ocorrido, de forma editalícia, em 09.03.2017, conforme publicação no Diário da Justiça Eletrônico.

Sustenta que a execução foi ajuizada em 23/04/2015, tendo o pagamento ocorrido cerca de um mês após a propositura, mas antes da formalização válida da relação processual. Alega que apenas tomou ciência da demanda tempos depois, quando foi surpreendido por restrição judicial indevida junto ao DETRAN, sobre o veículo objeto do contrato já quitado, fato que o motivou a buscar o levantamento da restrição e posterior manifestação nos autos.

Afirma que a conduta da instituição financeira violou os deveres processuais previstos no art. 77 do CPC, ao manter uma execução sem objeto, mesmo após o pagamento integral da dívida, o que teria ensejado atos processuais desnecessários e onerosos, além de lhe causar transtornos.

Defende que a sentença violou o princípio da causalidade, na medida em que o pagamento da dívida antes da citação afasta a responsabilidade do devedor pelas custas e honorários advocatícios.

Forte nestes argumentos, pede o provimento do recurso para excluir a condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Contrarrazões, no id. 287470379, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

O executado-apelante sustenta que a condenação imposta na sentença é indevida, porquanto teria quitado integralmente o débito antes de ter sido citado nos autos, o que, segundo sua tese, afastaria a incidência do princípio da sucumbência. Defende que a causalidade da execução foi superada pelo pagamento voluntário da dívida, o qual teria tornado desnecessária a continuidade da demanda. Requer, ao final, a exclusão da condenação imposta e a inversão da sucumbência.

Pois bem.

Constata-se dos autos que a execução foi ajuizada em 23.04.2015, com fundamento em inadimplemento contratual pelo executado. Este, por sua vez, efetuou o pagamento do débito em 18.05.2015, data posterior à propositura da demanda, mas anterior à citação pessoal, que somente se concretizou, por edital, em 09.03.2017.

A sentença recorrida reconheceu expressamente que o pagamento superveniente importou na extinção da execução com resolução de mérito, nos termos do artigo 924, II, do CPC. Contudo, entendeu que, à luz do princípio da causalidade, cabia ao executado a responsabilidade pelos ônus da sucumbência, na medida em que foi sua mora que ensejou o ajuizamento da execução.

Este entendimento deve ser mantido.

É incontroverso que a execução foi legítima à época da propositura, porquanto fundada em crédito líquido, certo e exigível. A quitação posterior não desnatura a causa jurídica válida que originou o processo, tampouco possui efeito retroativo capaz de excluir a legitimidade da ação já ajuizada.

O exequente agiu em regular exercício de direito ao buscar a tutela jurisdicional para a satisfação de obrigação inadimplida, de modo que não se pode falar em má-fé ou em descumprimento dos deveres processuais, nos termos do artigo 77 do CPC.

Ademais, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual tem reconhecido, de forma reiterada, que o pagamento realizado após a propositura da execução, ainda que anterior à citação, não elide a responsabilidade do devedor pelos encargos processuais, desde que este tenha dado causa à demanda.

Em outras palavras, o princípio da causalidade, tal como reiteradamente definido pela doutrina e jurisprudência, impõe ao responsável pela instauração ou manutenção do processo a assunção dos ônus dele decorrentes. Neste caso, é incontestável que a mora do executado foi o fator gerador da propositura da execução, sendo esse o aspecto relevante para a correta imputação da sucumbência.

Como bem assinalado nas contrarrazões, o ajuizamento da ação não decorreu de ato arbitrário ou temerário, mas sim da necessidade objetiva de satisfação de crédito não adimplido tempestivamente. O pagamento posterior, embora suficiente para extinguir a obrigação principal, não afasta a responsabilidade processual pela movimentação do Judiciário.

No caso concreto, o cenário fático e processual revela que a execução seguiu curso regular, com diversos atos processuais impulsionados pelo exequente ante a inércia do devedor, razão pela qual a responsabilização pelos encargos é medida de rigor.

Sem motivos, portanto, para modificar a sentença.

Dispositivo

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para R$7.000,00 (sete mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025